Tribunal: STF
Processo: RE 1355842
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Atento às circunstâncias previstas no artigo 59 do Estatuto Repressivo, em consonância com aquelas constantes do artigo 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, no piso, quantum que torno definitivo, porque não vislumbro a existência de causas modificadoras.



    De outra parte, não há se falar na concessão do benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.



    Nos termos do referido dispositivo legal, o julgador poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois terços - desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.



    Cuida-se, pois, de faculdade que o julgador usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. E, na hipótese vertente, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, especialmente a quantidade do tóxico apreendido, além de dinheiro do tráfico, fica claro que GIOVANNI possui sério envolvimento com a máquina criminosa que movimenta o comércio ilícito de entorpecentes. Em tais condições, o apelado não faz jus ao privilégio.



    Anoto não ser possível substituição da sanção carcerária por restritiva de direitos, não só porque constituiria resposta penal insuficiente, mas também por conta do quantum do castigo agora imposto, coisa que encontra óbice no Estatuto Repressivo (artigo 44, inciso I).



    Por fim, fixo o regime inicial fechado para o desconto da sanção carcerária, a teor do que dispõe o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90. Aliás, GIOVANNI dissemina o uso de substâncias tóxicas ilícitas, as quais corroem não só a saúde, mas também a dignidade e o caráter dos usuários, além de desassossegar todas as pessoas que os cercam. Desse modo, a concessão de regime mais brando constituiria resposta penal insuficiente para o delito praticado."



     



    Ainda, em decisão de embargos declaratórios, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    "Com efeito, a ausência de Advogado durante o interrogatório policial não constitui cerceamento de defesa, visto que o inquérito é de natureza inquisitorial e tem caráter meramente informativo.



    É este, aliás, o entendimento sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: QUINTA TURMA, Habeas Corpus n° 474.322/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 12/02/2019; STJ, SEXTA TURMA, AgRg no RHC 45.250/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 26/03/2019.



    No mais, é bom lembrar que vige, no Processo Penal Brasileiro, o princípio pas de nullite sans grief - expresso pelo artigo 563 do Estatuto de Rito -, cabendo ao interessado o ônus de demonstrar em quê, exatamente, consistiu o real prejuízo sofrido, o que não ocorreu na hipótese dos autos.



    Assim, concluo que os subscritores dos Embargos estão pretendendo que se faça um novo julgamento da causa, visando, desta feita, a obtenção de resultado que seja mais favorável ao embargante, o que, nesta sede, data venha, é inadmissível."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente